Tribunal: TJBA
Processo: 8002125-94.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002125-94.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANGELO CARLOS NOBRE DE ARAUJO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DEFENSIVO EXCLUSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR ACOLHIDA NA SENTENÇA RECORRIDA. PROVAS REMANESCENTES INDEPENDENTES ROBUSTAS E CONVERGENTES. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADAS. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DE UMA DAS QUALIFICADORAS. DUPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NON REFORMATIO IN PEJUS. PENA E REGIME SEMIABERTO MANTIDOS. REPARAÇÃO DO DANO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora acolhida na sentença a nulidade da busca e apreensão domiciliar, as provas independentes são robustas e convergentes, demonstrando inequivocamente a autoria e materialidade delitivas. As imagens das câmeras de segurança que registraram toda a dinâmica criminosa, aliadas à palavra da vítima, depoimentos policiais harmônicos e confissão extrajudicial, constituem conjunto probatório sólido e suficiente para sustentar o decreto condenatório. As qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo restaram cabalmente demonstradas pela prova pericial e oral. Havendo duas qualificadoras, uma utiliza-se para tipificar o delito qualificado e a outra pode ser deslocada para valoração na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a reformular integralmente o procedimento dosimétrico, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeitado o limite máximo da pena aplicada na sentença, evitando-se a reformatio in pejus. Valor indenizatório de R$ 11.500,00 adequado aos objetos não recuperados, observando o princípio da reparação integral do dano. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8002125-94.2022.8.05.0201, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figura como apelante ANGELO CARLOS NOBRE DE ARAÚJO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR